Tribunal: TJMT
Processo: 1022901-04.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022901-04.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON PAIVA DE AMORIM - CPF: 604.583.211-68 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1022901-04.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
GILSON PAIVA DE AMORIM

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gilson Paiva de Amorim
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 169664167, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a reconhecer a ausência de direito líquido e certo do Recorrente, acerca da redução da carga horária de trabalho.

O Recorrente, em síntese, aponta que, o Acórdão é omisso, uma vez que não apreciou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, acerca do direito na redução da jornada de trabalho, na hipótese de o requerente possuir parente portador de deficiência.

Neste sentido, requer a reforma da decisão, a fim de que o vício seja sanado, e o direito à redução da jornada de trabalho seja concedida.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 173536185, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gilson Paiva de Amorim
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 169664167, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a reconhecer a ausência de direito líquido e certo do Recorrente, acerca da redução da carga horária de trabalho.

Como pode ser identificado, o Embargante aponta, no presente momento, a necessidade de que seja sanado o vício da omissão no Acórdão objurgado, uma vez que o referido não teria se atentado à Jurisprudência pátria.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto os motivos que levaram à manutenção da monocrática, para reconhecer a impossibilidade da redução da jornada.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

O Agravante sustenta o provimento do agravo interno com base no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a necessidade da defesa da criança e do adolescente, e das pessoas com deficiência.

E, de fato, não há como ignorar estas circunstâncias, os pontos ventilados pelo Agravante são de extrema importância para nosso ordenamento jurídico, no entanto, não há como se escusar, também, que se trata de Mandado de Segurança.

Como é sabido, o mandamus tem como finalidade a defesa de direito líquido e certo, e a partir da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 70/14, não há como afirmar que a redução da carga horária é direito do Agravante.

A discussão pode ter como consequência o resultado almejado pelo Recorrente, contudo, o Mandado de Segurança não é o meio pelo qual esta questão deve ser tratada.

Mais uma vez, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Com estas considerações, e em razão da ausência de legislação específica, a garantir o direito do Recorrente, não há direito líquido e certo a amparar sua demanda, a restar impossível a redução da jornada de trabalho

[...]

Como pode ser verificado, não se ignora a jurisprudência e entendimento pátrio, contudo, não há como ignorar que se trata de Mandado de Segurança, este que ampara
direito líquido e certo
.

Ato contínuo, registrou-se na decisão, que a Emenda Constitucional Estadual nº 70/14, esta que assegurava o direito à redução da jornada, foi declarada inconstitucional por este Sodalício.

Assim, não seria mais lei que assegure o direito do Recorrente, o que, pode ser reconhecido em autos apropriados, com a dilação e discussão mais aprofundada do tema, mas o Mandado de Segurança, em razão de sua via estreita, não comporta essas ilações.

Destarte, não há qualquer omissão que deve ser corrigido neste momento, tampouco, outro vício que deve ser sanado.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
, ante a não constatação de omissão na decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023